Tribunal: TJES
Processo: 5000047-92.2022.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-92.2022.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZECILAN DOS SANTOS LIMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor ter celebrado um contrato de financiamento junto ao banco, para aquisição de veículo e neste foram incluídas cobranças indevidas e abusivas notadamente taxas de cadastro, registro e avaliação do bem, com aplicação do sistema de amortização PRICE, fato este que elevou abusivamente a quantia financiada, vez que não oportunizou a apresentação de taxas mais flexíveis e menos onerosas.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a escolha e pactuação pela taxa com onerações superiores, sem apontar a clara lesividade ao consumidor, por si só, não são fundamentos plausíveis para revisão contratual.

Ademais, insta ressaltar que prescreve a súmula 381 do STJ que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, isso em função da liberdade de contratação.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito, eis que o recorrente não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem as suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)